Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-67.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006999-67.2016.8.26.0526
Registro: 2020.0000185491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006999-67.2016.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante
CARLOS ANTONIO ALVES DE AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
e
AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006999-67.2016.8.26.0526
VOTO No 36.710
2
COMARCA DE SALTO – 2a VARA CÍVEL
APELANTE: CARLOS ANTONIO ALVES DE AGUIAR
APELADAS:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A e ITAPEVA MULTICARTEIRA, FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS

NÃO
PADRONIZADOS
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO BEATRIZA SYLVIA STRAUBE
DE ALMEIDA PRADO COSTA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio fiduciário.
Demanda
de
ex-fiduciante,
questionando
a
exigibilidade de valores contratuais, após devolução
do
bem
clausulado.
Abordagens,
declaratória
(inexigibilidade de débito) e reparatória. Juízo de
improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.
VOTO No 36.710
RELATÓRIO
Demanda de ex-fiduciante, questionando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1006999-67.2016.8.26.0526
VOTO No 36.710
3
exigibilidade de valores contratuais, após a devolução do bem
clausulado, abordagens, abordagens, declaratória (inexigibilidade de
débito) e reparatória, juízo de improcedência (fls. 384/386), apela o
autor, batendo-se pela inversão de resultado.
Respostas recursais, fls. 397/408 e 411/420.
FUNDAMENTAÇÃO
Plausível a cessação de obrigações, a partir da
resolução do vínculo contratual (negócio fiduciário), com a entrega do
veículo, e, assim, já não sendo exigíveis valores vincendos, não
obstante, o devedor, fiduciante (autor) responde pelo resíduo de
inadimplemento, a apurar após a venda do bem em leilão, nessa
circunstância, sem que o valor alcançado seja suficiente para integral
quitação da dívida.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator